Tribunal: TJMT
Processo: 1028038-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028038-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELSON BAUMGRATZ - CPF: 295.881.111-53 (EMBARGANTE), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a ação rescisória destinada a desconstituir decisão que condenou a parte embargante por ato de improbidade administrativa relacionado à aplicação incorreta de recursos do FUNDEF.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a interpretação dos percentuais de aplicação dos recursos do FUNDEF, especialmente quanto à limitação de 40% para outras despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Turma,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
NELSON BAUMGRATZ
em face do v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que julgou improcedente a ação rescisória n. 1028038-22.2023.8.11.0000 ajuizada pela ora parte embargante.

A referida ação visava desconstituir acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação n. 18834/2018, que manteve a sentença que condenou o autor pela prática de ato de improbidade administrativa, em decorrência de supostas irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEF.

A parte embargante alega, em síntese, que “
ao analisar o referido acórdão, percebe-se que isso se trata de premissa fática equivocada, na medida em que, em momento algum ficou expressamente consignado qual percentual teria sido efetivamente aplicado pelo autor. Ademais, a respeito dos 40% (quarenta por cento) de gastos que poderiam ser realizados na manutenção e desenvolvimento do ensino ser um limite máximo (e não mínimo), esta tese não fora nem mesmo objeto da apelação oposta
”.

Afirma que “
ao condenar o embargante por ter, justamente, respeitado os limites trazidos pela legislação de regência, sem, em nenhum momento, o acórdão que se pretende rescindir ter asseverado quanto foi então aplicado (ou mesmo se os limites impostos pela legislação eram mínimos ou máximos), não se trata apenas de uma injustiça, mas de uma injustiça que pode ser corrigida nos estritos limites permitidos pelo artigo 966 do Código de Processo Civil
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar a premissa fática equivocada, com o enfrentamento sobre a tese dos percentuais que foram realmente aplicados, reconhecendo a violação de norma jurídica, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no Id. 232941173, em que requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Turma,

Conforme relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
NELSON BAUMGRATZ
em face do v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que julgou improcedente a ação rescisória n. 1028038-22.2023.8.11.0000 ajuizada pela ora parte embargante.

A referida ação visava desconstituir acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação n. 18834/2018, que manteve a sentença que condenou o autor pela prática de ato de improbidade administrativa, em decorrência de supostas irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEF.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar de forma clara e direta a questão relativa à correta interpretação dos percentuais estabelecidos para a aplicação dos recursos do FUNDEF, especialmente no tocante à limitação de 40% para outras despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino, defendendo que tal limite seria máximo e não mínimo, o que não foi enfrentado no acórdão rescindendo.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

O aresto recorrido expressamente consignou que “
em relação à violação manifesta de norma jurídica e erro de fato (art. 966, V e VIII, do CPC) quanto à aplicação do artigo 70 da Lei n. 9.394/1996, resta evidente a pretensão da parte autora em rediscutir o cumprimento dos percentuais estabelecidos para a utilização dos recursos do FUNDEF e a existência de dolo para a caracterização do ato de improbidade
. Sobre esse aspecto, é certo que não ocorre ofensa à norma jurídica quando a interpretação dada a ela não destoa do seu texto literal
.”
[grifo original].

Além disso, a questão das irregularidades na aplicação incorreta dos recursos do FUNDEF já havia sido arguida nas razões recursais na apelação cível e devidamente enfrentada pelo v. acórdão rescindendo.

Como já exposto, se a questão não foi devidamente defendida pela parte ora embargante no momento do julgamento da ação de improbidade administrativa, “
a ação rescisória, nesse ponto, não se presta a ser sucedâneo recursal e, nitidamente, a parte autora busca ver a sua tese reapreciada pelo Poder Judiciário, porque inconformada com as conclusões quanto ao descumprimento da legislação no momento de aplicação dos valores repassados do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental) e o consequente enquadramento da conduta como ato ímprobo tipificado no inciso I do artigo 11 da LIA”.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte autora, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024